Tribunal: TJMT
Processo: 1004323-83.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004323-83.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISLAINE APARECIDA LEONEL - CPF: 006.725.921-93 (APELANTE), MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI - CPF: 362.613.191-20 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004323-83.2016.8.11.0003

APELANTE: CRISLAINE APARECIDA LEONEL

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – ABALO MORAL
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Não comprovado o débito, impõe-se a declaração da sua inexistência, com isso, e a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

É infundado alegar preexistência de apontamento restritivo se todos eles decorrem do mesmo fato gerador.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004323-83.2016.8.11.0003

APELANTE: CRISLAINE APARECIDA LEONEL

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento ante a concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que foi irregularmente incluída nos cadastros de proteção ao crédito, já que pediu o cancelamento da matrícula e dos materiais vendidos pela ré, portanto não seria devedora.

Argui que não havia anotações restritivas anteriores em seu nome, e que a reparação é devida.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 62933018.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004323-83.2016.8.11.0003

APELANTE: CRISLAINE APARECIDA LEONEL

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento ante a concessão da justiça gratuita.

A apelante alega que foi irregularmente incluída nos cadastros de proteção ao crédito, já que pediu o cancelamento da matrícula e dos materiais vendidos pela ré, portanto não seria devedora.

Argui que não havia anotações restritivas anteriores em seu nome, e que a reparação é devida.

O ônus de demonstrar a existência da dívida é da empresa que presta o serviço, que, no entanto, nem sequer anexou aos autos o contrato respectivo. A autora por sua vez, comprovou o cancelamento da matrícula e dos livros, por consequência (Id n. 62925493 - Pág. 2).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" de tela de computador unilateralmente produzido pelo banco.

(TJMG, RAC n. 1.0024.11.271694-9/006, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julg. 22/10/2014, DJe 30/10/2014.)

Quanto aos vários registros nos cadastros de inadimplentes, o documento de Id n. 62925494 mostra com clareza que todos se referem ao mesmo fato gerador, que é o cancelamento da matrícula e dos materiais didáticos. Desse modo, não são anteriores.

Ademais, a própria apelada reconhece na contestação que os apontamentos são relativos ao mesmo episódio (Id n. 62932958 – Pág.7).

Portanto, a dívida não foi confirmada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e atesta a ilicitude da cobrança e da negativação realizada, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Esse montante deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só para compensar os transtornos sofridos pela autora, mas também como medida punitiva e pedagógica para a empresa, fixo o valor de R$ 10.000,00, em conformidade com o que têm adotado o STJ e este Tribunal em casos semelhantes.

Para ilustrar:

"AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES

OU

DELITOS

PRATICADOS

POR

TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

2.

Está

pacificado

nesta

eg.

Corte

que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

3.

É

pacífico

o

entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor

estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto nas hipóteses

em

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se

dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no

presente

caso,

em que foi fixado o montante
de R$ 10.000,00,
a título de danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp 722.226/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 17/03/2016, DJe 12/04/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.

1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julg. 17/11/2015, DJe 24/11/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2. No tocante à comprovação do dano moral pela indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual "o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe 25/9/2014).

3.
O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se enquadra nas hipóteses permissivas de revisão da referida indenização
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 679.471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015).

Julgados desta Câmara: AP 88983/2014; AP 146303/2014; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015; AP 36252/2014.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar inexistente o débito descrito na inicial e determinar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Inverto o ônus da sucumbência e defino os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020